Tribunal: STF
Processo: RHC 84293
Classe: RHC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: 1. Prisão preventiva: fundamentação inidônea atinente à
gravidade do crime e à necessidade de acautelar a credibilidade da
Justiça.
2. Fundamentação das decisões judiciais: sendo a falta
ou a inconsistência da motivação causa de nulidade da decisão
judicial, não a podem suprir ou retificar nem as informações do
prolator, nem o acórdão das instâncias superiores ao negar o habeas
corpus ou desprover recurso.